Tribunal: TJBA
Processo: 8000521-19.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000521-19.2019.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JANAINE LONGHI CASTALDELLO registrado(a) civilmente como JANAINE LONGHI CASTALDELLO, ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO

APELADO: JAILTON DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO FERNANDO AMARAL SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
AÇÃO REVISIONAL
. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000521-19.2019.8.05.0229
, em que figuram como agravante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como agravado JAILTON DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.